Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-56.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002168-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AQUIESCÊNCIA TÁCITA AOS CÁLCULOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação,
ante a ausência de manifestação contrária da parte exequente
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução foi regular, diante da alegação de ausência de intimação do exequente para manifestação sobre eventual saldo remanescente e de distinção entre FUNJUS e honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3.
O exequente foi regularmente intimado para se manifestar sobre a suficiência do valor depositado e, em vez de impugnar os cálculos, requereu o levantamento dos valores, conduta que configura aquiescência tácita e opera preclusão consumativa quanto ao questionamento posterior.

4.
A parte regularmente intimada que deixa de impugnar ato processual no momento oportuno, ou pratica ato incompatível com tal pretensão, não pode suscitar vícios em fase recursal, sob pena de violação à lealdade processual e à boa-fé objetiva.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A parte que, regularmente intimada para se manifestar sobre os cálculos em cumprimento de sentença, deixa de impugná-los e requer o levantamento dos valores depositados, opera preclusão consumativa, não podendo questionar a extinção da execução em sede recursal."

--------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 507 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do cumprimento de sentença
n.
1002168-56.2017.8.11.0041,
movida em desfavor de
Sky Serviços de Banda Larga
LTDA
,
julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não foi oportunizada nova manifestação para apontar divergência quanto aos valores devidos, sustentando que o débito constante da CDA totalizava R$ 17.877,86, enquanto o depósito judicial realizado pela executada perfez apenas R$ 13.456,83, subsistindo saldo remanescente. Aduz, ainda, que o FUNJUS e os honorários sucumbenciais possuem natureza diversa, não havendo que se falar em bis in idem.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença extintiva.

Contrarrazões no Id.
350587873
, pugnando pelo
não provimento do recurso, sustentando que o Estado foi devidamente intimado para se manifestar sobre os valores depositados e limitou-se a requerer o levantamento, sem apresentar qualquer impugnação aos cálculos, anuindo tacitamente ao montante
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 354181852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do cumprimento de sentença
n.
1002168-56.2017.8.11.0041,
movida em desfavor de
Sky Serviços de Banda Larga LTDA
,
julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que o apelante não foi devidamente intimado para se manifestar sobre eventual saldo remanescente e que haveria distinção entre FUNJUS e honorários sucumbenciais, o que impediria a extinção da execução.

Pois bem.

In
casu
, verifica-se dos autos que
o ente público foi regularmente intimado para se manifestar expressamente sobre a suficiência do valor depositado pela executada
, sendo respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa.

A Fazenda Pública, contudo,
limitou-se a requerer a expedição de alvará e o levantamento dos valores depositados, sem apresentar qualquer impugnação aos cálculos apresentados pela executada. Tal conduta configura inequívoca concordância tácita com os valores depositados, operando-se a preclusão consumativa quanto à possibilidade de questionamento posterior dos cálculos homologados.

O princípio da preclusão processual, corolário da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, impede que a parte, após ter sido devidamente intimada para se manifestar sobre determinado ato processual e tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo respectivo ou tendo praticado ato incompatível com a pretensão de impugná-lo, venha posteriormente, em fase recursal, alegar vícios ou incorreções que poderia e deveria ter suscitado no momento oportuno
(CPC, art. 507)
.

A
ratio

essendi
deste instituto processual reside na necessidade de conferir efetividade ao processo, evitando que a inércia ou a conduta processual da parte seja utilizada como expediente para
procrastinar indefinidamente a solução
do feito
. Aquele que, regularmente intimado, deixa de exercer faculdade processual no momento adequado, não pode pretender fazê-lo posteriormente, sob pena de vulneração aos princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva que devem nortear a atuação das partes no processo.

No caso vertente, o apelante não apenas se manteve silente quanto à suficiência dos valores depositados, mas requereu expressamente o levantamento do numerário, conduta que inequivocamente denota aquiescência ao montante apresentado pela executada.

Diante de tais premissas, a
executada, ao realizar o depósito judicial, quitou integralmente o débito exequendo tal como fixado pelo
v.
acórdão que julgou a apelação na fase de conhecimento, incluindo a multa reduzida e os honorários sucumbenciais. Não há, nos autos, qualquer execução fiscal em curso que justificasse a exigência de honorários administrativos relativos ao FUNJUS, tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação anulatória, não havendo que se falar em incidência cumulativa de verbas.

Com efeito, conclui-se que a
sentença hostilizada observou rigorosamente os parâmetros legais, homologando os cálculos apresentados pela executada após regular oportunidade conferida ao exequente para impugná-los, e reconhecendo a extinção da execução pela satisfação da obrigação
(CPC art. 924, inciso II)
. O
decisum
encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com os princípios que regem o processo de execução, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026